Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-05.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS E ACRESCIDO DE MODIFICAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – ARTIGO 67, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005 - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE OFENSA
PRINCÍPIO DO
PAR CONDITIO CREDITORIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo diante do disposto no art. 55 da Lei nº 11.101/2005 que faculta ao credor manifestar a sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais, que é justamente a pretensão da agravante e deve ser analisado pelo Poder Judiciário, de modo que não há que se falar em preclusão.

Conforme estabelece o art. 67, parágrafo único da Lei nº 11.101/05, o “
plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.
”

“(...) É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, §2º, da Lei nº 11.101/2005, ‘a contrario sensu’.

(...)”
(N.U 1016279-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005324-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO: MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de homologação, com ressalvas do plano de recuperação judicial apresentado, acrescido das modificações aprovadas em assembleia constantes dos documentos dos ids n.º 72432990 e n.º 72432986, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas, quais sejam: premissas n.º 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 e 18 e de concessão da recuperação judicial aos agravados
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA e AGROMIL TRANSPORTES LTDA.

A agravante relata que se manifestou na recuperação judicial para apontar que o plano do Grupo Mafini viola os princípios basilares do instituto (
par conditio creditorium
) e afronta normas expressas (LRE, art. 67); aduz que a criação de subclasses se mostrou arbitrária e subjetiva, tendo caracterizado uma manobra para atingimento do quórum necessário para aprovação do Plano de Recuperação Judicial; aponta condições mais benéficas para poucos credores.

Cita que não há especificação do valor das supostas linhas de crédito que serão abertas por Agro Amazônia e Sicoob, bem como inexiste indicação de volume de vendas ou valores que deverão ser praticados pela Yara Brasil no fornecimento de insumos as recuperandas.

Cita que o credor da Classe II, que aprova ou desaprova o PRJ sozinho dentro dessa classe (com 56% dos créditos), receberá seu crédito sem qualquer deságio e remunerado a 102% do CDI e não terá que cumprir qualquer contraprestação em favor das recuperandas, enquanto a agravante que também é credora da Classe II, amargará deságio de 70% e receberá seu crédito sem qualquer remuneração ou correção monetária; aduz que as recuperandas celebraram acordos prévios para montagem do quórum de aprovação.

Comenta que não há promessa de injeção de dinheiro novo nas devedoras ou comprometimento com continuidade de fornecimento de insumos, inexiste justificativa racional para que esses credores parceiros recebam seus créditos de forma mais benéfica que os demais; relata que os credores Yara Brasil e Sicoob, cujas “condições” para enquadramento na subclasse são (i) a eventual venda de insumos a vista ao Grupo Mafini e (ii) a possível liberação de linha de crédito as devedoras e esses credores não assumiram nenhuma obrigação de fomento à recuperação judicial.

Indica que será iniciada a fase de cumprimento de um PRJ que, muito provavelmente, será anulado por este E. TJMT ou pelo E. STJ, de modo que não é razoável indicar o cumprimento de um plano que viola frontalmente os princípios mais básicos da LRE.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada e anulação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Mafini e da Assembleia Gera de Credores, com a revogação da decisão de homologação do plano e de concessão da recuperação judicial; alternativamente, requer a submissão da agravante às melhores condições de pagamento oferecidas aos outros credores da mesma classe, garantindo-se a
par conditio creditorum.

A liminar recursal foi indeferida.

A agravante interpôs agravo interno, que foi desprovido.

Em contrarrazões, os agravados arguem a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão do direito para debater acerca do pagamento diferenciado aos credores. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opila pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: PRECLUSÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravados arguem a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em razão da alega preclusão do direito para debater acerca do pagamento diferenciado aos credores.

Sem razão os agravados.

A jurisprudência do STJ segue no sentido de que é
“absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes (...)”
(REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

Nesse passo, os agravados argumentam que a discussão acerca de questões relacionadas ao Plano de Recuperação Judicial deve ser aventada na objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias (art. 55 da Lei 11.101/05) e, uma vez apresentada a objeção, a agravante não apontou questionamentos acerca do tratamento especial dos credores.

De fato, o art. 55 da Lei nº 11.101/2005 estabelece a faculdade do credor manifestar a sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Todavia, a pretensão da agravante é a nulidade da cláusula que prevê condições diferenciadas para os credores.

Como consta no citado precedente do STJ, cabe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais, que é justamente a pretensão da agravante e deve ser analisado pelo Poder Judiciário, de modo que não há que se falar em preclusão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante alega a existência de “fabricação de quórum” e vantagens indevidas para credores da mesma classe; cita que não há especificação do valor das supostas linhas de crédito que serão abertas por Agro Amazônia e Sicoob, bem como inexiste indicação de volume de vendas ou valores que deverão ser praticados pela Yara Brasil no fornecimento de insumos as recuperandas.

Aduz que o credor da Classe II, que aprova ou desaprova o PRJ sozinho dentro dessa classe (com 56% dos créditos), receberá seu crédito sem qualquer deságio e remunerado a 102% do CDI e não terá que cumprir qualquer contraprestação em favor das recuperandas, enquanto a agravante que também é credora da Classe II, amargará deságio de 70% e receberá seu crédito sem qualquer remuneração ou correção monetária; alega que as recuperandas celebraram acordos prévios para montagem do quórum de aprovação.

Assevera que no Plano de Recuperação Judicial foram criadas subclasses de forma arbitrária e subjetiva e o Grupo Mafini criou formas de pagamento individuais para os credores mais relevantes da recuperação judicial, como forma de atingir o quórum necessário para aprovação do plano; alega que o Plano de Recuperação Judicial viola o art. 67, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 e afronta o princípio do
par conditio creditorium
.

Pois bem. Constou no aditivo/modificativo do plano:

Classe II – Credores Garantia Real

• 70% de deságio

• 02 anos de carência

• Quitação em 20 parcelas semestrais

• Sem juros e correção

Subclasse de credores fornecedores fomentadores GR (Item 9 do PRJ)

AGRO AMAZÔNIA:

Credor fornecedor

Condição: abertura de linha de crédito e manutenção da compra e venda de insumos para as safras seguintes.

10% de deságio

01 ano de carência

Quitação em 03 anos

Juros de 8% a.a.

Índice de correção do INPC

Subclasse de credores financeiros fomentadores GR (Item 9 do PRJ)

SICOOB:

Credor Financeiro

Condição: Possibilidade de liberação de linha de crédito mediante análise prévia da cooperativa.

63,60% de deságio

01 ano de carência

Quitação em 60 meses

Juros de 0,9% a.m.

BANCO DA AMAZÔNIA – Credor Financeiro

Dívida vencida:

Sem deságio

02 anos de carência

Quitação em 144 meses

Encargos financeiros de 102% do CDI

Dívida vincenda:

Sem deságio

Sem carência

Encargos entre 3,50% a 7,50% ao ano

Pagamentos em parcelas anuais

Classe III – Credores Quirografários

• 80% de deságio

• 02 anos de carência

• Quitação em 20 parcelas semestrais

• Sem juros e correção

Subclasse de credores fornecedores fomentadores QR (Item 9 do PRJ)

AGRO AMAZÔNIA

Credor Fornecedor

Condição: abertura de linha de crédito e manutenção da compra e venda de insumos para as safras seguintes.

10% de deságio

01 ano de carência

Quitação em 03 anos

Juros de 8% a.a.

Índice de correção do INPC

YARA – Credor Fornecedor

Condição: Eventuais vendas de insumos serão realizadas somente mediante pagamento à vista, e as partes não estão vinculadas a promover a compra e venda de insumos ou à concessão de prazos ou limites de crédito, de modo que as condições específicas que irão reger a(s) nova(s) relação(ões) comercial(is) que será(ão) estabelecida(s) entre as partes serão ajustadas, oportuna e individualmente, entre elas, por meio de instrumento próprio e de acordo com as condições de mercado e verificada a disponibilidade dos produtos.

10% de deságio

01 ano de carência

Quitação em 03 anos

Juros simples de 8% a.a.

Como já mencionado na apreciação da preliminar de preclusão, incumbe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais.

Nesse passo, o artigo 58 da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.”

Com efeito, o tratamento diferenciado somente impede a realização do plano se evidente que seus termos/cláusulas são desproporcionais e desarrazoados ou, quando rejeitado por uma das classes votantes na Assembleia Geral de Credores e o Juízo conceder a recuperação judicial; não deve existir tratamento diferenciado dentro da classe que rejeitou o plano.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, não ficou até o momento demonstrado por ela irregularidades ou nulidades nos procedimentos realizados na Assembleia Geral de Credores em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial.

Verifica-se do Id 125307240 que as recuperandas apresentaram um plano modificativo em que foi retirada a premissa de supressão de garantias reais e fidejussórias dos credores, com aprovação de 95% dos credores e 78,86% dos créditos.

No plano, as recuperandas criaram subclasses nas modalidades Garantia Real e Quirografário e em duas vertentes: a) Credor Fornecedor Fomentador – 10% de deságio, 01 ano de carência, quitação em 03 anos e, b) Credor Financeiro – 63,60% de deságio, 01 anos de carência, quitação em 60 meses, nos moldes do art. 67, parágrafo único da Lei nº 11.101/05.

“Art. 67 (...)

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.
”

E, com exceção da agravante, os demais credores que não figuraram nas subclasses votaram favorável a sua criação, em benefício da empresa em recuperação e visando o recebimento dos seus respectivos créditos no plano de recuperação judicial. Na subclasse criada aos credores fornecedores de insumos, aderiram os credores Agro Amazônia, Yara, UPL e somente a agravante C. Vale não aderiu e nem apresentou proposta.

Deste modo, mesmo rejeitando o plano, foi aprovado e a ele deve se submeter a agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO É GENÉRICO QUANTO AOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO – REJEIÇÃO - DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES – POSSIBILIDADE, DESDE QUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO SE DÊ ENTRE CREDORES DA CLASSE QUE HOUVER REJEITADO O PLANO – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – POSSIBILIDADE, SE NESSE SENTIDO FOI A DELIBERAÇÃO DOS CREDORES –– ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 61 DA LEI Nº 11.101/2015 – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4ª Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. Se o plano recuperacional individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, não há falar violação ao disposto no art. 50 da Lei nº 11.101/2005. 3. É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, §2º, da Lei nº 11.101/2005, ‘a contrario sensu’.
(...)”
(N.U 1016279-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

“
Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano recuperacional aprovado em assembleia geral de credores. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.
A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário.
Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.
Criação de subclasse de credores que não pode ser considerada inválida, uma vez pactuada de modo objetivo. Disposição alinhada com os desígnios da Lei 11.101/2005. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031565-79.2022.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado da 1ª RAJ - 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022